Tribunal: TJDFT
Processo: 0738343-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738343-23.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: REZENDE E VIANA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KIRTON BANK S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de REZENDE E VIANA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – ME: Por meio da petição de ID 34193116, o exequente requer a suspensão da Carteira de Nacional de Habilitação e passaporte, assim como bloqueio de cartões de crédito e contratos bancários da parte executada. Nada obstante as razões e fundamentos apresentados, anoto que a aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a afastar provimentos judiciais ineficazes à consecução da tutela jurisdicional buscada, que no caso “sub examine” é a satisfação do débito exequendo. Com efeito, a prestação jurisdicional deve visar um resultado útil, sob o aspecto prático, de forma que não vislumbro utilidade nas medidas pleiteadas, já que nenhuma delas implicará na satisfação do crédito perseguido. Diante de tanto, INDEFIRO o pedido. No mais, cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual, após diversas diligências, não foi possível encontrar bens passíveis de penhora. Sobre o tema, determina o inciso III, do art. 921 do CPC que haverá a suspensão do trâmite processual "quando o executado não possuir bens penhoráveis". O prazo da suspensão é definido no Parágrafo Primeiro do mesmo artigo - 01 (um) ano -, dentro do qual não fluirá o prazo prescricional intercorrente. Pelo exposto, SUSPENDO O CURSO DO FEITO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DENTRO DO QUAL TAMBÉM PERMANECERÁ SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL. AO FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO, SEM NOTÍCIAS, ARQUIVEM-SE, NA FORMA ABAIXO DISCIPLINADA. Fica desde já advertida a parte exequente que o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, terá início automaticamente um ano após a intimação desta Decisão. Decorrido o prazo de um (01) ano, sem notícias pela parte exequente, os autos serão arquivados; o que não obstará o seu desarquivamento, na hipótese de ocorrência do previsto no § 3o, do art. 921. Registro que novos pedidos de diligências a sistemas disponíveis ao Juízo não serão suficientes para o desarquivamento ou a retomada do curso processual. Imprescindível a indicação expressa pelo exequente do(s) bem(ns) que pretende ver penhorado(s). Arquivem-se provisoriamente, mantendo os autos em cartório, pelo prazo equivalente. I. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID. 105733530, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a Decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 2 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator